Tribunal: STF
Processo: RMS 36421
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENDIDO ENQUADRAMENTO COMO INSPETOR DE POLÍCIA FEDERAL (ATUAL DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL). TRANSPOSIÇÃO, POR ASCENSÃO FUNCIONAL, PARA CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DISTINTA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CASA AO JULGAMENTO DO ARE Nº 799.908, PARADIGMA DO TEMA Nº 724 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALCANCE DO ART. 8º DO ADCT.



    1. Fixada a premissa de que, no período enfocado pelo recorrente, 1973 a 1976, os cargos de Escrivão e Inspetor (atual Delegado de Polícia) integravam carreiras distintas, inviável esposar compreensão outra que não a agasalhada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE nº 799.908, ocasião em que, examinado o tema nº 724, esta Casa assentou a seguinte tese: “As promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa”.



    2. As mesmas razões que orientam a jurisprudência desta Casa, no tocante a anistiados militares, merecem ser observadas no presente caso, a envolver servidor civil, Escrivão de Polícia Federal, que poderia, teoricamente, por meio da participação em curso de formação e da aprovação em seleção interna, alcançar cargo de carreira distinta, Inspetor de Polícia Federal (atual Delegado de Polícia Federal). A interpretação conferida ao art. 8º do ADCT, no precedente de repercussão geral, norteia a solução do caso em exame.



    3. Interpretação do art. 6º da Lei nº 10.559/2002 que, implementada à luz do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, está circunscrita ao instituto da promoção, ou seja, modalidade de provimento derivado de cargos subsequentes e escalonados, integrantes de um dado quadro de carreira, que não se confunde com transposição por ascensão funcional.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.